Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703175-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL, JUSSARA CONCEICAO PRADO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Os Apelantes, especificamente o DF através da Diretoria de Ensino e do CF Praças informem a situação atual da ora Apelada no Concurso para a qual fora determinada por TU., seu ingresso nas fileiras da PMDF como aluna; 2.Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator